Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713496-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TEMAZEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RECORRIDO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial referente a instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel e outras avenças. 2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido cautelar de arresto de imóvel e de valores. II - Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o arresto cautelar de imóvel e valores; (ii) a inscrição do nome da agravada-executada em cadastro de inadimplentes. III - Razões de decidir 4. O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente prova inequívoca do estado de iminente insolvência, de dilapidação ou ocultação patrimonial pela executada, deve ser mantida a decisão de indeferimento da medida. 5. A inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pela própria exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, § 3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. IV - Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 301. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1420084, 0700135-33.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 4o, 8o, 139, inciso IV, e 782, §3o, todos do CPC, ao não adotar medidas cautelares e executivas atípicas para garantir a efetividade da execução, permitindo que a devedora, por meio de fraude e confusão patrimonial com familiares, inviabilizasse a satisfação do crédito. Além disso, restringiu indevidamente a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Enfatiza que negócios entre familiares próximos presumem má-fé, pois aumentam o risco de confusão patrimonial e ocultação de bens para frustrar credores. No caso, a devedora utilizou parentes (genro e sogra) para simular transações e esvaziar patrimônio. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 4o, 8o, 139, inciso IV, e 782, §3o, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) O arresto é medida assecuratória excepcional que, para ser concedida, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, de dilapidação de patrimônio por parte do executado, com inequívoco intuito de não honrar o pagamento da dívida exequenda. 17. Da detida análise dos fatos articulados neste recurso, na execução originária e dos documentos coligidos, inexiste prova de que a agravada-executada não possua capacidade financeira para pagar a dívida exequenda. 18. Do mesmo modo, a agravante-exequente não demonstrou que a agravada-executada esteja dilapidando patrimônio com o intuito de frustrar a execução. 19. Quanto ao imóvel indicado para arresto, localizado em Lote no 1 do Conjunto “M” da Quadra 1 do empreendimento Vivá Essencial, não há qualquer comprovação de que referido imóvel tenha sido alienado pela agravada-executada na condição de proprietária. 20. Ao contrário, consoante a própria narrativa da inicial, o imóvel apontado pela agravanteexequente nunca pertenceu à agravada-executada, pois alienado fiduciariamente a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. e, descumprida a obrigação, consolidou-se na propriedade da credora fiduciária. 21. O documento que, em tese, comprovaria a arrematação por pessoa da família do sócio da agravada-executada (id. 218671078, autos originários) refere-se ao imóvel localizado em Lote no 02 do Conjunto “O” da Quadra 1 do empreendimento Vivá Essencial, Setor Habitacional Tororó (SHTO), que não é o mesmo imóvel objeto do pedido de constrição formulado. 22. Ademais, a fraude à execução é caracterizada pela alienação ou oneração de bens pelo devedor com o intuito de frustrar a satisfação de uma dívida, após a citação válida em processo capaz de comprometer seu patrimônio, art. 792, inc. IV, do CPC/2015. 23. Antes da citação válida, como na execução originária, a alienação fraudulenta constitui fraude contra credores, vício social dos negócios jurídicos previsto nos arts. 158 a 165 do CC/2002, e que exige o ajuizamento de ação pauliana (ou revocatória), pois se trata de invalidade do negócio jurídico e não apenas de ineficácia perante o credor. 24. Assim, além de não haver prova suficiente de risco de dilapidação do patrimônio do devedor, o arresto do imóvel, como medida preparatória para posterior anulação de venda a terceiro, não poderia ser feito de modo incidental do processo de execução. (...) A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, art. 782 do CPC/2015, pode ser requerida pela própria agravante-exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, ou quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. (...) Na demanda, a agravante-exequente não demonstrou a impossibilidade de realizar, por meios próprios, a inscrição do nome da agravada-executada em cadastro de inadimplentes, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. 28. Em conclusão, os pedidos de arresto de imóvel e valores e de inclusão do nome da agravada- executada em cadastro de inadimplentes pelo sistema Serasajud improcedem. (ID 74583569). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028